Tribunal: TJPA
Processo: 0811093-91.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO nº 0811093-91.2022.8.14.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL REQUERENTE: EDNA DO SOCORRO TAVARES CORREA ADVOGADO: DR. MÁRIO W. B. DO N. DO COUTO – OAB/PA 17153 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO DELITIVO. FEITOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DO “BIS IN IDEM”. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VETORIAS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIDAS EM APELAÇÃO. SANÇÃO FIXADA SATISFATORIAMENTE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CPP. PENA REDIMENSIONADA NO 2º GRAU SEM REPARAÇÃO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datada e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811093-91.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDNA DO SOCORRO TAVARES CORREA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO nº 0811093-91.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: EDNA DO SOCORRO TAVARES CORREA

ADVOGADO: DR. MÁRIO W. B. DO N. DO COUTO – OAB/PA 17153

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO DELITIVO. FEITOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DO “BIS IN IDEM”. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VETORIAS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIDAS EM APELAÇÃO. SANÇÃO FIXADA SATISFATORIAMENTE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CPP. PENA REDIMENSIONADA NO 2º GRAU SEM REPARAÇÃO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO nº 0811093-91.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: EDNA DO SOCORRO TAVARES CORREA

ADVOGADO: DR. MÁRIO W. B. DO N. DO COUTO – OAB/PA 17153

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
EDNA DO SOCORRO TAVARES CORRÊA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0003542-11.2009.8.14.0401, pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém, em que
foi condenada à pena de 10 (dez) anos de reclusão e a pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

A
sentença condenatória foi reformada nesta instância revisora
, sendo alterada algumas disposições da decisão combatida,
redimensionando-se a pena privativa de liberdade para 08 (oitos) anos de reclusão e mantendo o pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime prisional fechado.

Liminarmente
foi deferido o pedido de justiça gratuita
a requerente, observado também a
juntada de certidão de trânsito em julgado do ato impugnado.

A Requerente afirma que foi condenada em dois processos que se baseiam nos mesmos fatos, tráfico e associação ao tráfico, em clara punição “bis in idem"; além do que pugnou, alternativamente, pelo redimensionamento da pena-base, alegando existência de erros ainda a serem corrigidos.

Ao final, pleiteou pela procedência da Revisão, para que seja reconhecido o “bis in idem” e a desconstituição da decisão condenatória em duplicidade ou, alternativamente, que seja redimensionada a pena-base para redução da reprimenda imposta.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

Verifico que a Revisionanda busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
“justiça”
sobre o valor
“certeza”.

No presente caso, resta claro que a requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

2. 1 - DA DUPLA PUNIÇÃO – “BIS IN IDEM”

Através da presente revisional busca primeiramente a Recorrente a desconstituição do acórdão constante do processo de nº 0003542-11.2009.8.14.0401, arguindo a ocorrência de 'bis in idem', afirmando que fora condenado duas vezes pelo mesmo fato.

Observo dos os documentos acostados infere-se que a requerente fora condenada em primeiro grau de jurisdição:

- Nos autos de nº 0003542-11.2009.8.14.0401
, a sentenciada EDNA CORREA fora condenada, juntamente com 03 (três) indivíduos, MARIALDO ESPÍRITO SANTO, JOSÉ CASTRO e PAULO DA SILVA, na conduta prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, além de 1000 (mil) dias-multa, em regime fechado, e após interposição de recurso, foi redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, em regime fechado. Decisão do Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas de Belém)

- Nos autos de nº 0006566-88.8.14.0006
, a sentenciada EDNA CORREA, fora condenada juntamente com mais 04 (quatro) indivíduos, PAULO DA SILVA, JORGE ARAÚJO, MICHELE VALENTE e SEBASTIÃO VULGÃO, nas condutas constante dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 69, do CP, às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1700 (mil e setecentos) dias-multa, em regime fechado. Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua)

Não obstante os argumentos despendidos, entendo que não merece acolhimento o pleito revisional.

Isto porque, a condenada insiste em clamar por sua absolvição em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas de um dos feitos, utilizando-se agora do argumento da ocorrência de “bis in idem”, ou seja, julgamento em duplicidade pelo mesmo fato.

Neste linear, o Órgão Ministerial abordou a matéria posta em debate, opinando pela sua rejeição, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Que a revisionanda está sendo vítima de dupla punição, pois foi condenada duas vezes pelo mesmo fato, em processos distintos, quais sejam: 0006566-88.2009.8.14.0006, julgado pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua (no qual já cumpriu a pena) e processo nº 0003542-69.2009.8.14.0401, julgado pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, este atinente à Revisão em comento:

O argumento não deve prosperar, pois é patente que os dois processos tratam de casos distintos, basta observar que no processo nº 0006566-88.2009.8.14.0006, a apreensão de drogas se deu na data de 17/06/2009 (ID. 10577818 – Págs. 01/04), sendo que, nesse caso, havia uma outra pessoa envolvida e que foi denunciada pelo Ministério Público e que não consta da denúncia oferecida no processo nº 0003542- 69.2009.8.14.0401, qual seja, a pessoa de SEBASTIÃO RODRIGUES VULCÃO. Além desse fato, a arma de fogo apreendida, na residência dos denunciados PAULO RICARDO e MICHELE NAZARÉ, nos autos do processo nº 0006566-88.2009.8.14.0006, foi uma pistola calibre .380, ao passo que, nos autos do processo n° 0003542-69.2009.8.14.0401, a arma apreendida, na posse do mesmo indivíduo, foi um revólver Taurus, calibre .38. Importante ressaltar que essa outra apreensão se deu, na data de 22/02/2009, como é possível observar em IDs. 56825994 – Pág. 08 e 10576613- Pág. 04. (...)”

Ao enfrentar essa alegação, vislumbro que os fatos noticiados no presente feito ocorreram em datas diversas, tendo a Requerente se encontrava associado a pessoas diversas, sendo os bens aprendidos pelos policiais nos 02 (dois) episódios constantes das referidas demandas penais, principalmente armas de calibre e marcas diferentes, de tal sorte que não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato.

Muito menos há que se falar em litispendência entre a condenação do processo de nº 0003542-69.2009.8.14.0401 com aquela preferida nos autos de nº 0006566-88.2009.8.14.0006, para a absolvição da requerente.

A Litispendência é instituto jurídico que se caracteriza através do ajuizamento de ação idêntica a outra anteriormente instaurada, cujas partes, causa de pedir e pedido sejam idênticos. A ausência de quaisquer desses requisitos obsta o reconhecimento do referido instituto.

Assim, por se tratarem os casos dos autos de fatos diversos, envolvendo outras pessoas, embora sejam delitos idênticos, não deve ser reconhecida a Litispendência.

Portanto, não há “bis in idem” a ser reparado nesta via revisional.

Com efeito, acolho o parecer ministerial, certa de que a remissão aos seus fundamentos satisfaz a exigência constitucional do artigo 93, IX, da Carta Magna.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA
. 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva
( HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) - AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015. (...). (STJ - AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

Da mesma forma a Corte Suprema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO
. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. (STF - RE 674730 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

2.2 – DO EXCESSO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA

Pugna ainda a defesa da Recorrente, a revisão da pena-base, considerando que dois vetores de aumento foram utilizados de forma equivocada, eis que a culpabilidade, bem como, o número de agentes, são inerentes ao tipo penal da associação para o tráfico, crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

O referido argumento não deve prevalecer.

Por oportuno ressalto, que este Tribunal ao julgar o recurso de apelação interposto pela Revisionanda, deixou claro que existiam
dois vetores que autorizavam o aumento da pena base
, quais sejam,
a culpabilidade
, justificada pelo fato de ser a Recorrente a principal vendedora da droga comercializada pelo grupo, exercendo ainda a função de administradora das finanças da sociedade criminosa bem como, apontava o destino do entorpecente comercializado, das armas movimentadas pela referida associação e ordenava a execução de outras práticas delitivas ligadas ao grupo, sendo que
as circunstâncias,
foram consideradas

tendo

em vista o número elevado de agentes que compunham a grupo, o que, de igual sorte não se mostra desarrazoado, cingindo-se o pleito a repisar pontos já debatidos e não acolhidos, tanto pela sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso.

Observa-se que, no julgado da 2ª Turma de Direito Penal, a sanção foi satisfatoriamente redimensionada, sendo reduzida de 10 (dez) para 08 (oitos) anos de reclusão.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento para rever tal decisão, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 -
A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu
. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06) (grifos e negritos meus)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fatos novos foram arguidos pela defesa que justificassem a revisão, buscando a Requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação.

É incabível, portanto, utilizar tal instituto como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal, e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só admitindo-se em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso I, do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal), até porque a pena da revisionanda ficou num patamar justo, acima do mínimo legal, matéria já exaustivamente analisada nesta instância.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço da ação revisional, mas julgo-a improcedente
, em razão da ausência de comprovação dos requisitos dispostos no artigo 621 do Código de Processo Penal, necessários para seu acolhimento.

Custas na forma da lei, que ficam suspensas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando que a peticionária é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 13/07/2023